Tribunal: TJSP
Processo: 1008800-98.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Preliminar de nulidade da sentença. Inexistência de vício de representação dos réus. Produção das provas requeridas. Ausência de prejuízo. Preliminar afastada. Pedido ajuizado com fundamento no art. 1.240, do CC e art. 183, da CF. Requisitos preenchidos pela requerente. Prescrição aquisitiva reconhecida. Posse de boa-fé baseada em instrumento de Cessão e

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Preliminar de nulidade da sentença. Inexistência de vício de representação dos réus. Produção das provas requeridas. Ausência de prejuízo. Preliminar afastada. Pedido ajuizado com fundamento no art. 1.240, do CC e art. 183, da CF. Requisitos preenchidos pela requerente. Prescrição aquisitiva reconhecida. Posse de boa-fé baseada em instrumento de Cessão e transferência de posse. Requisito temporal preenchido. Posse do imóvel por 8 anos e inexistência de provas de interrupção do prazo. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.